Tribunal: STJ
Processo: 0050576-56.2015.8.13.0188
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2791528 - MG(2024/0426648-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: MASB 1 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A
ADVOGADOS
: TULIO LACERDA GONTIJO - MG130529
BERNARDO CORGOSINHO ALVES DE MEIRA - MG075359
AGRAVADO
: SERGIO MARCUS CICHOVICZ FERREIRA
AGRAVADO
: HERIKA MONICA HOFFMANN CICHOVICZ FERREIRA
ADVOGADOS
: FELIPE COSSO PIMENTA - MG129980
ANDRE SOBREIRA DIAS LOPES - MG120242
RODRIGO COSSO PIMENTA - MG131487
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E
VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. DIREITO
DE RETENÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO
DA
ART. 52,
MORA DA INCORPORADORA. RECURSO NÃO
LEI N. 4.591/64.
PROVIDO.
1. O Tribunal de origem examinou de forma suficientemente fundamentada as
questões submetidas à apreciação judicial, inexistindo negativa de prestação
jurisdicional, nos termos do
do CPC.
art. 1.022
2. O direito de retenção previsto no
da Lei
não pode ser
art. 52
4.591/64
invocado pela incorporadora que está em mora, pois a exceção do contrato
não cumprido só pode ser utilizada pela parte adimplente.
3. Permitir a retenção do imóvel pela incorporadora, que descumpriu ao não
entregar o imóvel no prazo pactuado, mesmo após a superação do prazo de
tolerância, seria autorizar que ela se beneficiasse da própria torpeza,
subvertendo a boa-fé e o equilíbrio da relação de consumo.
5. O dissídio jurisprudencial não foi comprovado, pois a recorrente não
apresentou cotejo analítico idôneo, limitando-se a transcrições parciais e
afirmações genéricas, inviabilizando o conhecimento do recurso especial pela
alínea "c".
6. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas lhe negar
03/03/2026
09/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Raul Araújo.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA54865676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 19:30:56
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 08bc7bc2-98dd-42a5-9969-6640e3f4cb26

Brasília,
.
11 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54865676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 19:30:56
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 08bc7bc2-98dd-42a5-9969-6640e3f4cb26

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2791528 - MG(2024/0426648-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: MASB 1 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A
ADVOGADOS
: TULIO LACERDA GONTIJO - MG130529
BERNARDO CORGOSINHO ALVES DE MEIRA - MG075359
AGRAVADO
: SERGIO MARCUS CICHOVICZ FERREIRA
AGRAVADO
: HERIKA MONICA HOFFMANN CICHOVICZ FERREIRA
ADVOGADOS
: FELIPE COSSO PIMENTA - MG129980
ANDRE SOBREIRA DIAS LOPES - MG120242
RODRIGO COSSO PIMENTA - MG131487
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E
VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. DIREITO
DE RETENÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO
DA
ART. 52,
MORA DA INCORPORADORA. RECURSO NÃO
LEI N. 4.591/64.
PROVIDO.
1. O Tribunal de origem examinou de forma suficientemente fundamentada as
questões submetidas à apreciação judicial, inexistindo negativa de prestação
jurisdicional, nos termos do
do CPC.
art. 1.022
2. O direito de retenção previsto no
da Lei
não pode ser
art. 52
4.591/64
invocado pela incorporadora que está em mora, pois a exceção do contrato
não cumprido só pode ser utilizada pela parte adimplente.
3. Permitir a retenção do imóvel pela incorporadora, que descumpriu ao não
entregar o imóvel no prazo pactuado, mesmo após a superação do prazo de
tolerância, seria autorizar que ela se beneficiasse da própria torpeza,
subvertendo a boa-fé e o equilíbrio da relação de consumo.
5. O dissídio jurisprudencial não foi comprovado, pois a recorrente não
apresentou cotejo analítico idôneo, limitando-se a transcrições parciais e
afirmações genéricas, inviabilizando o conhecimento do recurso especial pela
alínea "c".
Documento eletrônico VDA54615592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:49:05
Código de Controle do Documento: e40ec331-132a-4079-b444-745dd7da26bd

6. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por MASB 1 SPE
EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA contra decisão que inadmitiu seu recurso
especial, fundamentado no
III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra
art. 105,
acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:
“EMENTA: APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA.
ATRASO NA ENTREGA. CONTRATO DE ADESÃO. INADIMPLEMENTO
DA CONSTRUTORA. AUSÊNCIA DE MULTA EM BENEFÍCIO DO
CONSUMIDOR.
INVERSÃO
E
ARBITRAMENTO
JUDICIAL
DA
INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. TERMO INICIAL DOS JUROS
MORATÓRIOS. RELAÇÃO CONTRATUAL. CITAÇÃO. - Conforme decidido
pelo STJ no julgamento do tema repetitivo 971, no contrato de adesão
firmado entre o comprador e a construtora, havendo previsão de cláusula
penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser
considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do
vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão
convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial. - Em se tratando de
relação contratual, a mora, em regra, é “ex persona”, exigindo-se a prévia
constituição do devedor em mora, passando a fluir os juros moratórios desde
a citação, conforme previsão do
do CC.” (e-STJ, fls. 441)
art. 405
Os embargos de declaração opostos pela recorrente foram rejeitados (e-STJ, fls. 500-
502; 612-616)
Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses, além de dissídio jurisprudencial:
(i)
II, do CPC, pois teria havido negativa de prestação jurisdicional, uma
art. 1.022,
vez que o acórdão não teria apreciado a tese de direito de retenção da unidade até a quitação
integral do preço, mesmo após a oposição de embargos de declaração.
(ii)
da
pois teria sido negada vigência ao direito de retenção e à
art. 52
Lei 4.591/64,
exceção do contrato não cumprido, ao considerar atraso da incorporadora antes da quitação do
saldo devedor, quando a entrega das chaves estaria condicionada ao adimplemento do
comprador.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 644-658).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54615592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:49:05
Código de Controle do Documento: e40ec331-132a-4079-b444-745dd7da26bd

O agravo em recurso especial não encontra em seu caminho nenhum dos óbices do
parágrafo único, I, do RISTJ. É dizer, o recurso de agravo atende aos requisitos de
art. 253,
admissibilidade, não se acha prejudicado e impugnou especificamente todos os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade do especial.
Assim, autorizado pelo
§5o, do CPC, promovo o julgamento do agravo
art. 1.042,
conjuntamente com o recurso especial, passando a analisar, doravante, os fundamentos do
especial.
Conforme se extrai dos autos, o acórdão recorrido apreciou de forma suficiente e
motivada o mérito da controvérsia ao declarar a nulidade da cláusula que condicionava a entrega
ao “habite-se”, fixar o prazo final de entrega em
reconhecer o atraso da incorporadora
27/6/2014,
e inverter a cláusula penal com conversão em dinheiro por arbitramento à luz do Tema 971/STJ,
além de estabelecer juros moratórios desde a citação e manter a condenação por dano moral em
razão do atraso significativo e de vícios construtivos.
Ao enfrentar a questão objeto do recurso, pontuou-se que (e-STJ, fls. 501-502 e 612-
615):

“Os embargos de declaração prestam-se à integração da decisão em caso de
contradição, obscuridade, omissão ou erro material (art.1.022, CPC).
Na sessão de hoje foi republicado o acórdão relacionado ao acórdão da
apelação n.
Na referida decisão o colegiado
1.0188.15.005057-6/001.
corrigiu um erro material apontado pela parte autora. Na mesma
oportunidade também foi corrigido o erro material indicado pela parte
embargante nestes embargos, relacionado à data de entrega do imóvel. Logo,
neste ponto, não há nada a prover nestes embargos.
Quanto à alegação de omissão, verifico, à evidência, que busca a parte
embargante rediscutir a questão relacionada ao inadimplemento da
construtora, o que já foi decido no acórdão embargado, não sendo possível
sua rediscussão nesta via. Se ela não se conformou com o entendimento
adotado, deve, a tempo e modo, interpor o recurso hábil a alterá-lo.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.”

“Analisando o acórdão embargado, nota-se que a alegação relacionada ao
direito de retenção do imóvel não encontra respaldo, visto que o acórdão
abordou de forma explícita a nulidade da cláusula contratual que trata do
prazo da entrega do imóvel. A nulidade foi fundamentada nos princípios da
boa-fé, equidade e nas disposições do Código de Defesa do Consumidor (art.
51, IV do CDC), sendo declarada de pleno direito. Com efeito, o
reconhecimento de uma cláusula nula e abusiva é incompatível com o
reconhecimento de inadimplência do consumidor.
Verifico, à evidência, que busca a parte embargante rediscutir questões já
decididas, o que não é possível nesta via. Se ela não se conformou com o
entendimento adotado, deve, a tempo e modo, interpor o recurso hábil a
alterá-lo.
Ante o exposto, ausentes os requisitos do
do CPC, REJEITO os
art. 1.022
embargos de declaração.”
De fato, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos
apresentados pelas partes, desde que os elementos essenciais à formação de sua convicção
estejam demonstrados, conforme entendimento consolidado. No caso concreto, inclusive ao
rejeitar os embargos de declaração por inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro
Documento eletrônico VDA54615592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:49:05
Código de Controle do Documento: e40ec331-132a-4079-b444-745dd7da26bd

material, enfrentando especificamente a tese de direito de retenção e registrando ser
desnecessário rebater todos os argumentos quando já houver razão suficiente para decidir, nos
termos do
do CPC. A respeito:
art. 1.022
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
IMISSÃO NA POSSE. DIREITO DE RETENÇÃO. BENFEITORIAS.
POSSUIDOR. IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL.
NECESSIDADE DE ESPECIFICAÇÃO DAS BENFEITORIAS EM
CONTESTAÇÃO. PEDIDO GENÉRICO. INSUFICIÊNCIA.
I CASO EM EXAME
1. Ação de imissão na posse, da qual foi extraído o presente recurso especial,
interposto em
e concluso ao gabinete em
22/07/2024
17/10/2024.
II QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O propósito recursal consiste em determinar (I) se houve negativa de
prestação jurisdicional pelo Tribunal de origem, bem como (II) se é possível
o reconhecimento do direito de retenção pelas benfeitorias alegadamente
realizadas no imóvel objeto da ação de imissão na posse.
III RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há ofensa ao artigo 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem
examina, de forma suficientemente fundamentada, a questão submetida à
apreciação judicial, na medida necessária ao deslinde da controvérsia,
ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
4. O artigo 1.219 do Código Civil assegura ao possuidor de boa-fé o "direito
à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às
voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem
detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das
benfeitorias necessárias e úteis".
5. Ao longo do tempo, compreendendo a vigência do
e do
CPC/1973
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se
CPC/2015,
no sentido de que a alegação de direito de retenção por benfeitorias constitui
matéria de defesa a ser apresentada na própria contestação à ação de
imissão na posse.
6. O referido entendimento encontra-se positivado pelo
que, em
CPC/2015,
seu artigo 538, § 1o, prescreve: "a existência de benfeitorias deve ser alegada
na fase de conhecimento, em contestação, de forma discriminada e com
atribuição, sempre que possível e justificadamente, do respectivo valor". Em
adição, o § 2o do mesmo dispositivo preceitua que "o direito de retenção por
benfeitorias deve ser exercido na contestação, na fase de conhecimento".
7. O direito de retenção por benfeitorias tem por função garantir o direito do
possuidor de boa-fé à indenização. A partir de uma leitura sistemática, o
condiciona o direito de retenção à discriminação das
CPC/2015
benfeitorias, bem como à atribuição, quando possível, do valor a elas
correspondente. Diante disso, o simples pedido genérico pela parte
demandada, ainda que oportunamente formulado em contestação, não basta
para o seu reconhecimento.
IV DISPOSITIVO
8. Recurso especial conhecido e não provido.
(
relatora Ministra
, Terceira Turma,
REsp n. 2.177.056/TO,
Nancy Andrighi
julgado em
DJEN de
- destaquei)
12/8/2025,
19/8/2025.

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO
CONTRATUAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESFAZIMENTO DO
NEGÓCIO JURÍDICO POR CULPA DO COMPRADOR. CONTRATO
FIRMADO APÓS A
DIREITO DE RETENÇÃO DE
LEI N. 13.786/2018.
VALORES.
CLÁUSULA
PENAL.
ABUSIVIDADE.
REVISÃO.
POSSIBILIDADE. VENDA DE LOTE NÃO EDIFICADO. COBRANÇA DE
TAXA DE FRUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5, 7 E 83 DO STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. DISTRIBUIÇÃO DOS
ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
Documento eletrônico VDA54615592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:49:05
Código de Controle do Documento: e40ec331-132a-4079-b444-745dd7da26bd

SÚMULA N. 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando a corte de origem
examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a
controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão
recorrido.
2. É possível a revisão de cláusula penal, ainda que se trate de contrato
firmado após a
que acrescentou o
-A à
Lei n. 13.786/2018,
art. 32
quando sua aplicação for manifestamente excessiva diante
Lei n. 6.766/1979,
da natureza e finalidade do contrato, além de ser inviável a cobrança de taxa
de fruição no caso de lote não edificado, em razão da não utilização do bem.
3. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca das premissas firmadas
com base na análise do instrumento contratual e do acervo fático-probatório
dos autos atrai a incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
4. A incidência das Súmulas n. 5, 7 e 83 do STJ quanto à interposição pela
alínea a do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso
especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
5. A falta de expressa indicação e de demonstração de ofensa a artigos de lei
violados ou de eventual divergência jurisprudencial sobre a matéria
inviabiliza o conhecimento do recurso especial, aplicando-se o disposto na
Súmula n. 284 do STF.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro
,
REsp n. 2.100.901/SP,
João Otávio de Noronha
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- destaquei)
2/9/2024,
4/9/2024.
Constata-se que as matérias arguidas foram devidamente apreciadas e a decisão
firmada foi exposta com a devida fundamentação. Contudo, a eventual discordância do
recorrente com a conclusão ou os fundamentos adotados não significa a ausência de motivação
ou a configuração de algum vício no julgado.
Nesse contexto, estando a decisão adequadamente fundamentada, não há que se falar
em ofensa ao art.
II, do CPC.
art. 1.022,
No que tange à alegação de violação ao
da
consoante se extrai
art. 52
Lei 4.591/64,
do acórdão recorrido, a cláusula contratual que condicionava a entrega do imóvel ao “habite-se”
foi expressamente declarada nula por impor obrigação iníqua e abusiva.
Em consequência, fixou-se o prazo final de entrega e reconheceu-se o atraso da
fornecedora, caracterizador do inadimplemento.
(e-STJ, fls. 444):
In verbis

Para fins de contagem do prazo para entrega do bem adquirido, ter-se-á que
considerar o dia 30 de dezembro de 2013, acrescentando- se a o prazo 180
dias, porquanto, neste ponto, inexiste abusividade(art. 43-A da
. Logo, o prazo final era 27 de junho de 2014.
Lei n. 4.591/18)

A lógica por trás da decisão é irrefutável: o direito de retenção previsto no art. 52
é uma manifestação da exceção do contrato não cumprido (art. 476 do Código Civil), que
. Ao estipular uma cláusula de prazo nula
só pode ser invocada pela parte que está adimplente
— por transferir o risco do negócio ao consumidor e submetê-lo a uma espera indefinida —, a
construtora tornou-se a primeira parte a descumprir o contrato, incorrendo em mora. Permitir
que, nesse cenário, ela retenha o imóvel seria autorizar que a fornecedora se beneficiasse da
própria torpeza, subvertendo a boa-fé e o equilíbrio da relação de consumo.
Documento eletrônico VDA54615592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:49:05
Código de Controle do Documento: e40ec331-132a-4079-b444-745dd7da26bd

Portanto, não se configura a violação alegada, pois o regime de retenção não pode
ser invocado para legitimar a negativa de entrega quando a mora da fornecedora é a causa
primária do impasse, especialmente quando originada de uma cláusula nula de pleno direito. A
solução adotada preserva a simetria contratual e, com isso, afasta a tese recursal.
Corroborando o acerto da decisão recorrida, o Superior Tribunal de Justiça, em
precedente recente e análogo, delimitou o exato alcance do
da
O julgado
art. 52
Lei 4.591/64.
estabelece que o direito de retenção das chaves pela construtora só é legítimo se ela própria já
tiver cumprido sua obrigação, cessando a sua mora com a efetiva disponibilização do imóvel.
Este entendimento, aplicado ao caso em tela pela via da distinção, reforça que, uma
vez reconhecida a mora da fornecedora como causa primária do impasse contratual —
decorrente de cláusula nula —, torna-se inaplicável o direito de retenção, exatamente como
concluiu o Tribunal de origem.
Nesse sentido:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO
FINAL. MORA. DANO MATERIAL. INDENIZAÇÃO. ATRASO NA
ENTREGA DE IMÓVEL. EXCEÇÃO CONTRATO NÃO CUMPRIDO.
RETENÇÃO DAS CHAVES.
1. Ação revisional de contrato ajuizada em
da qual foi extraído o
09/12/2011,
presente recurso especial, interposto em
e concluso ao gabinete
22/02/2023
em 07/07/2023.
2. O propósito recursal é decidir (a) qual o termo final da indenização a ser
paga pelo construtor que atrasou a entrega do imóvel se o adquirente for
inadimplente na data em que o bem estiver pronto e (b) se há "reformatio in
pejus" na decisão que, ao dar provimento ao recurso de uma das partes para
alterar a base de cálculo dos honorários de sucumbência recíproca, beneficia
também a parte que não recorreu.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, inexiste violação do
II, do CPC.
art. 1.022,
4. É entendimento desta Corte Superior, nos termos do Tema Repetitivo
que na hipótese de descumprimento do prazo para a entrega do
996/STJ,
imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é
presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o
pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor
locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização
da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.
5. O
da
dispõe que cada contratante da construção
art. 52
Lei n. 4.591/1964
só será imitido na posse de sua unidade se estiver em dia com as obrigações
assumidas, inclusive as relativas à construção, exercendo o construtor e o
condomínio o direito de retenção sobre a respectiva unidade.
6. Quando o construtor entrega o imóvel em condições de ser usufruído pelo
adquirente, tem-se o termo final da sua mora. Por conseguinte, cessa o fato
gerador do dever de reparação que compete ao construtor pelo atraso no
imóvel.
7. Se o adquirente estiver inadimplente com suas obrigações, a construtora
pode negar-se a efetivamente entregar as chaves até que as obrigações sejam
cumpridas. Nessas situações, o termo final da indenização pelo atraso na
entrega do imóvel é a data em que as chaves foram colocadas à disposição do
consumidor, ainda que a imissão na posse tenha ocorrido posteriormente.
8. Mesmo em se tratando de sucumbência recíproca, as obrigações devem ser
analisadas de forma individual.
9. Se apenas uma das partes interpõe recurso objetivando a reforma da base
cálculo dos honorários de sucumbência recíproca, a parte que não interpôs
Documento eletrônico VDA54615592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:49:05
Código de Controle do Documento: e40ec331-132a-4079-b444-745dd7da26bd

recurso quanto a este aspecto não pode se beneficiar do eventual provimento,
sob pena de "reformatio in pejus".
10. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente
provido.
(STJ - REsp: 2079995 MG
Relator.: Ministra NANCY
2023/0207011-3,
ANDRIGHI, Data de Julgamento:
T3 - TERCEIRA TURMA,
05/03/2024,
Data de Publicação: DJe 12/03/2024)
Ademais, atente-se que a tese da aplicação do
da
representa fato
art. 52
Lei 4.591/64
impeditivo do direito do autor, razão pela qual deveria ter sido arguida em contestação, com a
consequente imputação do ônus probatório (art. 350 do CPC).
Entretanto, verifica-se que o ora recorrente veiculou a questão apenas em apelação, e
não na contestação (e-STJ, fls.
e
), razão pela qual sequer cabia ao Tribunal
134/162
366/381
conhecer da suposta inadimplência dos
dada a vedação de supressão de
autores/apelados,
instância.
No que tange ao dissídio jurisprudencial, verifico que a recorrente não apresentou
cotejo analítico idôneo, limitando-se a transcrições parciais e afirmações genéricas de “mesma
moldura fática”, sem explicitar, com precisão, as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem
os casos confrontados (estrutura contratual, base de cálculo efetivamente aplicada, extensão do
atraso, peculiaridades do negócio), como se observa nos trechos dedicados ao
e
Tema 971/STJ
aos danos morais, inclusive com quadros comparativos deficientes.
Com efeito, a peça não individualiza, de modo minucioso, os elementos fático-
jurídicos que evidenciariam a identidade entre o acórdão recorrido e os paradigmas invocados,
tampouco realiza comparação específica entre os pontos controvertidos e as soluções adotadas,
especialmente quanto à metodologia de conversão por arbitramento da cláusula penal e à
caracterização de dano moral em atraso reduzido, o que inviabiliza a comprovação da
divergência nos termos regimentais e legais.
À míngua do atendimento aos requisitos do
§1o, do CPC e do
art. 1.029,
art. 255,
§1o, do RISTJ, impõe-se o não conhecimento do recurso especial pela alínea “c”.
Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão,
negar-lhe provimento.
Majoro os honorários fixados na sentença, a teor do
§ 11, do CPC, em 1%
art. 85,
(um por cento) para a parte recorrida, observando-se a redistribuição da sucumbência fixada no
acórdão.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54615592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:49:05
Código de Controle do Documento: e40ec331-132a-4079-b444-745dd7da26bd

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.791.528 / MG
Número Registro: 2024/0426648-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00505765620158130188 10188150050576005
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MASB 1 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A
ADVOGADOS : BERNARDO CORGOSINHO ALVES DE MEIRA - MG075359
TULIO LACERDA GONTIJO - MG130529
AGRAVADO
: SERGIO MARCUS CICHOVICZ FERREIRA
AGRAVADO
: HERIKA MONICA HOFFMANN CICHOVICZ FERREIRA
ADVOGADOS : RODRIGO COSSO PIMENTA - MG131487
ANDRE SOBREIRA DIAS LOPES - MG120242
FELIPE COSSO PIMENTA - MG129980
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
03/03/2026
09/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Raul Araújo.
Documento eletrônico VDA54846858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:10:28
Código de Controle do Documento: 0c1c2499-b081-4142-bf40-0a8db8b0ce9e

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54846858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:10:28
Código de Controle do Documento: 0c1c2499-b081-4142-bf40-0a8db8b0ce9e